Tribunal: TJDFT
Processo: 0716524-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA. VIA INADEQUADA. INOVAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAIS. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. COMPROVADA. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. OUTRAS DÍVIDAS. NÃO DEMONSTRADAS. ALIMENTOS DEVIDOS AO EX-CÔNJUGE. POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR COM TERMO CERTO. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. REVOGAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. EVIDENCIADA.
1. A resposta ao recurso não se afigura, em regra, via adequada para requerer a reforma da sentença.
2. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância. Bem como quando ausente o interesse recursal.
3. Verificando que o imóvel objeto do recurso foi adquirido exclusivamente com valores pertencentes a um dos cônjuges decorrentes de bem particular, resta caracterizada a sub-rogação apto a afastar a comunhão.
4. Inexistindo especificação e comprovação mínima de outras dívidas contraídas durante o vínculo matrimonial, não há que se falar em partilha.
5. Tratando-se de alimentos entre cônjuges e constatando que a alimentante não possui idade avançada nem problema de saúde, estando apta a se inserir no mercado de trabalho, a estipulação da obrigação pelo prazo certo de 24 meses a contar do primeiro pagamento é medida razoável e adequada.
6. Comprovada nos autos, após a impugnação à gratuidade de justiça, a capacidade econômica da parte autora para arcar com as despesas processuais sem comprometimento do sustento próprio e de sua família, é mister a revogação do benefício concedido.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.